Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de alimentos. Pretensão advinda de filho menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Provimento interlocutório. Fixação de alimentos provisórios e designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Determinação de apresentação de contestação pelo réu até a data da audiência, por via de advogado regularmente constituído. Citação pessoal do alimentante. Aperfeiçoamento. Constituição de patrono ou habilitação da Defensoria Pública. Veiculação de defesa. Impossibilidade. Tempo inábil e irrazoável (Lei no 5.478/1968, art. 5o, §1o). Comparecimento do réu à solenidade sem assistência técnica. Julgamento antecipado da lide. Parcial procedência do pedido inicial. Fase instrutória. Supressão. Especificação de provas e formulação de alegações finais. Oportunização às partes. Ausência. Error in procedendo. Assimilação. Nulidades processuais. Proclamação. Vícios insanáveis. Qualificação. Mácula aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Cerceamento de defesa. Configuração. Parecer ministerial. Preliminar de nulidades suscitada. Acolhimento. Apelação do alimentando. Exame prejudicado. Sentença cassada.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada pelo autor, menor impúbere devidamente representado por sua genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos que manejara em desfavor do genitor, afirmando a revelia do alimentante por ter comparecido desassistido à audiência de conciliação, instrução e julgamento havida, julgara parcialmente procedente o pedido inicial que deduzira o infante, fixando a obrigação alimentícia afeta ao pai no patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição, em ambiente preambular, da subsistência de nulidades derivadas de erros de procedimento, decorrentes do esparso interstício que mediou entre a citação e a ultimação da audiência de conciliação, instrução e julgamento, quando fora afirmada a revelia do alimentante e resolvida a pretensão alimentar sem digressão probatória, e, ultrapassada essa apuração, à adequação dos alimentos que foram originariamente impostos ao alimentante como obrigação inerente ao poder familiar, ou se comportariam majoração, sobretudo sob a ótica de que a capacidade financeira dele não fora devidamente sopesada, debitando-lhe encargo inferior ao que efetivamente pode suportar, em inobservância ao apreendido mediante o cotejo das variáveis da equação que norteia a mensuração do pensionamento devido ao filho.
III) Razões de decidir
3. Conquanto em sede de ação de alimentos o juiz esteja autorizado a, quando da designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento, fixar interregno razoável para que seja oferecida contestação pelo réu (Lei no 5.478/68, art. 5o, §1o), de molde a se aplicar ao itinerário procedimental parâmetro objetivo, aplica-se subsidiariamente o disposto no estatuto processual civil quanto ao prazo mínimo para citação a partir da designação da solenidade, e, assim, a audiência deve ser aprazada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para seu aperfeiçoamento e o ato citatório ser perfectibilizado com ao menos 20 (vinte) dias de precedência (CPC, arts. 334 e 335).
4. Apreendido que, no ambiente de ação de alimentos, conquanto designada audiência de conciliação, instrução e julgamento e devidamente aperfeiçoada a citação, não fora observado o interstício mínimo que deve mediar entre a solenidade e a citação, segundo o disposto pela lei genérica - CPC, art. 334 -, inviabilizando que o alimentante viabilizasse a apresentação de defesa técnica, resultando na afirmação de sua revelia, o procedimento resta contaminado por vício que, afetando o exercício do direito de defesa resguardado ao réu, se torna insanável, implicando a cassação da sentença e retomada do trânsito processual, com reabertura do prazo para veiculação de defesa.
5. Na ação em que a elucidação da matéria fática afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, às partes assiste o direito de produzirem as provas que reputam pertinentes, não se revelando viável que o Juiz da causa, ainda que na qualidade de destinatário final da produção probatória, olvide de viabilizar a especificação e produção das provas que poderão ser fundamentais para o perfeito enquadramento dos fatos, suprimindo a incursão probatória, denotando que a resolução antecipada da lide, nessa conformação de fato, consubstancia cerceamento do amplo direito de defesa que deve ser resguardado a ambos os litigantes, contaminando o provimento jurisdicional com vício procedimental insanável, que conduz à sua cassação como forma de ser restabelecido o devido processo legal (CF, art. 5o, LV).

IV) Dispositivo
6. Apelação conhecida. Preliminar suscitada pelo órgão ministerial acolhida. Sentença cassada. Exame do apelo prejudicado. Unânime.